Tribunal: TJES
Processo: 0023666-67.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023666-67.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNA GRATZ FRASSI
APELADO: SONIA FERREIRA FRASSI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE INJUSTA. DIREITOS SUCESSÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou procedente o pedido para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide e a imissão da autora na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de coposse decorrente de direitos sucessórios (condomínio indiviso) justifica a manutenção da ré no imóvel em oposição ao título de propriedade da autora após a extinção de comodato verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ação reivindicatória exige a prova do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme o artigo 1.228 do Código Civil.

4.
A posse da ocupante, originada em comodato verbal, transmuda-se em injusta e precária a partir do escoamento do prazo concedido em notificação extrajudicial para a desocupação.

5.
A alegação de condomínio indiviso decorrente de direitos sucessórios não obsta a pretensão petitória, pois a proprietária registral detém legitimidade para administrar e reivindicar o bem, impedindo a perpetuação da posse exclusiva pela ocupante sob justificativa de herança pendente de partilha.

6.
O eventual direito sucessório deve ser discutido na via adequada, não servindo para desconstituir o direito de propriedade devidamente comprovado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A posse decorrente de comodato verbal
sem termo
torna-se injusta após o decurso do prazo fixado em notificação extrajudicial para desocupação.

2. A alegação de condomínio sucessório não impede a procedência da ação reivindicatória movida pelo proprietário registral do imóvel.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023666-67.2016.8.08.0035.

APELANTE: EDNA GRATZ FRASSI.

APELADA: SÔNIA FERREIRA FRASSI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta por Edna Gratz Frassi
em face da respeitável

proferida
nos autos da

“
ação reivindicatória
”
ajuizada contra ela por
Sônia Ferreira Frassi
,
que julgou
procedentes os pedidos para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide e a imissão
da autora
na posse
daquele bem
.

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese: 1) que o imóvel objeto da lide foi adquirido na constância do casamento da autora com o falecido sogro da recorrente; e 2) que exerce a posse do bem na qualidade de herdeira e copossuidora, haja vista a cadeia sucessória decorrente do falecimento de seu cônjuge (filho da autora) e do genitor deste.

Requereu

a
reforma da sentença para assegurar o direito possessório d
ela
.

Inicialmente,
r
ejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões. A apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo à conclusão de posse injusta as teses de condomínio sucessório, evidenciando o necessário inconformismo com o julgado.

No mérito,
a
controvérsia cinge-se
ao pleito de
reforma da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, imitindo a autora na posse do imóvel,
com fundamento

no
reconhecimento de condomínio sucessório.

A ação reivindicatória, fundada no artigo 1.228 do Código Civil, exige a prova do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso, a apelada comprovou a propriedade registral mediante a Certidão de Ônus Reais da matrícula n. 15.319, datada de 1980
(fl. 15)
. A posse da apelante, originada em comodato verbal (empréstimo gratuito), transmudou-se em injusta e precária a partir do escoamento do prazo concedido na Notificação Extrajudicial para desocupação
(fls. 20-3)
.

A alegação de condomínio indiviso decorrente de direitos sucessórios do falecido esposo da autora não obsta a pretensão petitória. A proprietária registral e viúva detém legitimidade para administrar e reivindicar o bem, não podendo a ocupante perpetuar-se na posse exclusiva do imóvel em detrimento da titular do domínio, sob a justificativa de direitos hereditários ainda pendentes de partilha formal.

T
ambém
não
há que se falar em
sentença com efeito
ultra partes
, vez que
,
em análise das narrativas constantes da inicial e da contestação, mostra-se incontroverso que a posse decorrente do comodato do imóvel se deu em favor da apelante e do seu falecido esposo,
não do filho do casal
.
Eventual direito sucessório deste
último
na herança do avô, por direito de representação do seu genitor, deve ser objeto de discussão na seara apropriada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça
concedida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.